Tribunal: TJSP
Processo: 1016631-03.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INADMISSIBILIDADE. Procuração que acompanhou a pretensão inicial atendeu aos requisitos previstos no artigo 105, do Código de Processo Civil. Ausência de indícios falsidade ou qualquer outra fraude ou de que o mandato outorgado tenha sido utilizado para desvirtuamento dos fins a que se destina, nem que a

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INADMISSIBILIDADE. Procuração que acompanhou a pretensão inicial atendeu aos requisitos previstos no artigo 105, do Código de Processo Civil. Ausência de indícios falsidade ou qualquer outra fraude ou de que o mandato outorgado tenha sido utilizado para desvirtuamento dos fins a que se destina, nem que a parte autora não tivesse ciência da propositura da ação. O indeferimento da inicial deve ser reservado para hipóteses excepcionais, pois deve ser prestigiada a extinção do processo pelo exame do seu mérito, em atenção aos seus fins instrumentais e à moderna concepção do processo como meio destinado à boa realização da justiça. Extinção do processo afastada para que o feito tenha regular prosseguimento. Sentença reformada. Apelação provida.